Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-20.2021.8.11.0078
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-20.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGIS MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 703.218.099-04 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (APELADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – TRANSAÇÃO EM DÓLAR AMERICANO – CONVERSÃO EM MOEDA NACIONA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, quando as provas existentes nos autos forem suficientes para a resolução das controvérsias contidas na demanda.

II- A duplicata é título de crédito eminentemente causal, isto é, sua emissão depende da existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, na forma do disposto nos artigos 1º, 2º e 20, da Lei n.º 5.474/1968 (Lei das Duplicatas).

III- Ressalta-se que, cuidando-se de obrigação constituída por dívida em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve verificar-se, em regra, na data do efetivo pagamento, não em data pretérita (REsp nº 680.543/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 04/12/2006).

IV- A incidência de juros de 1% ao mês somente será aplicado quando não haver convenção entre as partes. No caso em tela, no instrumento de novação de dívida (ID. 52424896), consta que a embargante estava ciente da negociação firmada e registrada em cartório de registro público, além de que o percentual fixado em 1,5% não se demonstra desproporcional ou abusivo, em virtude do novo acordo firmado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000783-20.2021.8.11.0078 CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE SAPEZAL

APELANTE:
REGIS MARCELO SAPIAGINSKI

APELADO: AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP

I- RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
REGIS MARCELO SAPIAGINSKI,
contra sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente em face de
AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP – EP
, condenando-o ao pagamento da custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC (ID nº 118598197 - págs. 1-5).

Em suas razões recursais (ID nº 118598198 - págs. 1-15), o Apelante suscita em sede de preliminar, a nulidade da sentença ante ao cerceamento de defesa, pois entende ser imprescindível que os autos sejam enviados para o Contador Judicial para verificação do
quantum debendi
, haja vista a variação cambial dos títulos em dólar, bem como, a data da conversão para moeda nacional para correção de juros, a taxa de juros a ser aplicada, bem como, a amortização dos pagamentos efetuados; no mérito impugna a novação de dívidas, pois viciadas com juros abusivos de 1,8% ao mês; defende que os juros legais não podem exceder a 1% (um por cento) ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil, e Súmulas nrsº 30, 294 e 296, do STJ; afirma que a novação de dívida foi assinada por coação, possuindo vício de consentimento; reafirma que quanto as duplicatas em dólar, a conversão da variação cambial deve ser a data do vencimento e corrigida de juros de 1% ao mês, e não convertida na data da propositura da ação executiva com juros de 1,8% ao mês como cobra a Apelada/Exequente; requer o pagamento da repetição indébito quanto ao duplicata nº 6.543, pois foi adimplida; aduz que necessário se faz determinar a exclusão das inscrições do nome do Apelante/Executado do Serasa feitas pela Apelada/Exequente, em virtude de os boletos de cobrança utilizados não representarem o valor efetivamente devido pelo Apelante/Executado; requer o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, onde pugnou pelo desprovimento do apelo (ID nº 118599956 - págs. 1-29).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

II– VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

- Do alegado cerceamento de defesa

Nas razões recursais, a embargante suscita o cerceamento de seu direito de defesa, pois o MM. Juiz julgou antecipadamente a lide, a despeito de seu pedido de produção de prova pericial contábil. Postulou pela remessa dos autos para a Contadoria Judicial para apuração correta do
quantum debendi
, aplicando juros legais de 1% ao mês e multa de 2%, bem como para que sejam aplicadas as amortizações dos valores efetivamente pagos.

A insurgência, no entanto, não prospera.

Embora o legislador constitucional tenha assegurado aos litigantes, em processo judicial e administrativo, a ampla defesa e o devido processo legal, o juiz figura como destinatário da prova produzida durante a instrução processual, que serve para formar sua convicção e fundamentar sua decisão, conforme o princípio constitucional da persuasão racional, também denominado livre convencimento motivado (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Compete ao juiz aquilatar quais são as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Além disso, apesar de o embargante ter requerido o envio dos autos a contadoria judicial, nem sequer indicou a real pertinência da realização dessa evidência.

Ainda, como ficará melhor explicitado no exame do mérito, as provas documentais produzidas nos autos são suficientes para a apreciação das controvérsias.

Logo, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual o apelo não comporta provimento nesse ponto.

- Dos títulos executivos

A apelada,
AGROFORT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, ajuizou a execução de título extrajudicial nº 1001135-46.2019.8.11.0078, para cobrança das seguintes duplicatas, com os valores do dólar na época da compra e venda, que foram anexadas na execução:

“01 – Duplicata 6335/1-1, emitida em 29/12/2016, com dólar nesta época a R$ 3,31 (três reais e trinta e um centavo), tendo o valor inicial de US$ 4.356,26 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis dólares americanos e vinte e seis centavos), vencida em 30/04/2018;

02 – Duplicata 6508/1-1, emitida em 30/01/2017, com dólar nesta época a R$ 3,31 (três reais e trinta e um centavo), tendo valor inicial de US$ 4.109,70 (quatro mil cento e nove dólares americanos e setenta centavos), vencida em 30/04/2018;

03 – Duplicata 6543/1-2, emitida em 03/02/2017, no valor inicial de R$ 152,08 (cento e cinquenta e dois reais e oito centavos), vencida em 30/04/2018;

04 – Duplicata 8254/1-1, emitida em 16/11/2018, com nesta época a R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos), tendo valor inicial de US$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois dólares americanos), vencida em 30/03/2019;

05 – Duplicata 8968/1-1, emitida em 06/05/2019, no valor inicial de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), vencida em 30/07/2019.”

O apelante,
REGIS MARCELO SAPIAGINSKI
, então, opôs embargos à execução, em cuja inicial arguiu, em síntese: a) que efetuou o pagamento da duplicata 6543, devendo ser restituído em dobro, ante a cobrança ilegal; b) que a duplicata 6535 apresentada pela exequente, não apresenta aceite, e nem tampouco possui assinatura, sendo o valor da duplicata diverso da nota fiscal emitida, portanto, não detém dos requisitos para ação executiva; c) quanto as duplicatas lastreadas em dólar (moeda estrangeiras), defende que de acordo com a legislação civil, são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial, por este motivo, requereu fosse excluída da execução as duplicatas nrsº. 6335, 6508 e 8354, com valor somado total de US$ 9.497,96 (nove mil e quatrocentos e noventa e sete dólares americanos e noventa e seis centavos); d) aduz que, não sendo esse o r. entendimento, contesta as duplicatas e assevera que as compras em moeda estrangeira, são convertidas em moeda corrente nacional, na data do seu vencimento pela taxa Ptax do fechamento do dia anterior ao vencimento, fornecida pelo Banco Central do Brasil, e, a partir de então, sofrerá as atualizações e correções pertinentes.

Na sentença recorrida, o MM. Juiz rejeitou os pedidos formulados nos embargos. Eis o teor da sentença:

“ (...) I – DA NOTA Nº 6.543, EM TESE, ADIMPLIDA E O NÃO CABIMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA DAS DUPLICATAS Nº 6.335, 6.508 E 6.543:

Em análise ao documento anexado – comprovante de pagamento - pelo embargante em ID. 51009502, percebe-se que, de fato, foi adimplido, todavia, em data posterior ao vencimento da duplicata, ou seja, somente em 22/09/2017, cujo valor foi abatido da duplicata 6.543/01, permanecendo em aberto a quantia de R$124,76 representada pela duplicata 6.543/02, cujo referido débito foi objeto de novação de dívida entre as partes.

No caso em apreço, verificou-se que não houve os preenchimentos dos requisitos da repetição do indébito, sendo que não houve a cobrança indevida (houve reconhecimento da dívida quando firmada novação em cartório) e o embargante não efetuou nenhum pagamento indevido (conforme o comprovante, foi realizado em data posterior à data de vencimento), além de que não houve a comprovação de má-fé do cobrador.

Assim, o indeferimento da repetição do indébito é medida imperiosa.

Outro aspecto relevante dentro do litígio, é que houve a novação da dívida, validado por instrumento particular em cartório de registro público em 21/12/2017, conforme comprova a embargada no ID. 52424896, permitindo que as dívidas pendentes fossem pagas até 30/04/2018, das notas 6.335, 6.508 e 6.543, portanto, não prospera a alegação de ausência de assinatura nas NF’s e de duplicatas sem aceite, em virtude da confissão da dívida, as quais ainda se encontram pendentes de pagamentos, não devendo serem excluídas da execução em apenso.

II – DA EXCLUSÃO DAS DUPLICATAS DE Nº 6.335, 6.508 E 8.254 E A EXECUÇÃO POR MOEDA ESTRANGEIRA:

Denota-se dos autos que, apesar da negociação ter sido realizada em dólar americano relativo às duplicatas mencionadas, no momento da propositura da execução do título extrajudicial, já se encontravam tais valores convertidos em moeda nacional. Inclusive, foram convertidos conforme variação do dólar, na data do vencimento, consoante avençado entre as partes.

O que é permitido conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: “O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional” (Terceira Turma - REsp 1323219/RJ – Relª. MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2013 - DJE 26/09/2013).

E em sintonia com a jurisprudência do E. TJMT, observa-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – TRANSAÇÃO EM DÓLAR AMERICANO – CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL – TAXA DE CÂMBIO DO SISBACEN – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITÂNCIA NÃO IDENTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “A tese de excesso de execução aventada nos Embargos não prospera, pois, de acordo com os dois contratos de compra e venda de insumos agrícolas firmados entre as partes, para a conversão da obrigação contratual (US$ 149.800,00) em moeda Real deve ser utilizada a taxa de câmbio “PTAX 800”, divulgada pelo Sistema do Banco Central do Brasil em 19/05/2014, ou seja, no dia anterior ao dia do vencimento (20/05/2014), ou, outro índice equivalente que venha a substituí-lo à época. Não há qualquer Cláusula dispondo que a conversão da dívida deve ser feita com base no valor da efetiva venda dos insumos, da forma como quer a Apelante. Observado pelo Juiz da Instância singela o critério fixação e percentual mínimo dos honorários advocatícios (10% do valor atualizado da causa), não há falar em modificação do quantum.” (N.U 0009021-18.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Desta forma, tais duplicatas devem ser mantidas na execução em apenso.

II – DA EXCLUSÃO DO SERASA POR INSCRIÇÃO EMBASADA EM TÍTULOS JÁ PAGOS:

Diante da toda argumentação apresentada até aqui, percebe-se que as referidas notas pela embargante de nº 6.335, 6.508, 6.543, 8.254 e 8.968 não foram adimplidas, motivo pelo qual a embargada exerceu seu múnus de inscrever a embargante nos órgãos de proteção de crédito, apesar dos boletos gerados e vencidos em 01/08/2019.

VI – DA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS DE 1,5% AO MÊS:

Insta mencionar que a incidência de juros de 1% ao mês somente será aplicado quando não haver convenção entre as partes. No caso em tela, no instrumento de novação de dívida (ID. 52424896), consta que a embargante estava ciente da negociação firmada e registrada em cartório de registro público, além de que o percentual fixado em 1,5% não se demonstra desproporcional ou abusivo, em virtude do novo acordo firmado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CESSÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA DO ART. 109 DO CPC QUE SOMENTE PREVALECE PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO - CESSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda está lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira. Se o título prevê a cobrança de comissão de permanência, mas não os inclui no demonstrativo de débito que embasa a monitória, não há o que discutir em relação à legalidade do referido encargo. (N.U 1001073-95.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021) .

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução opostos por REGIS MARCELO SAPIAGINSKI.

Condeno o embargante em custas processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”
(ID nº 118598197 - págs. 1-5).

Nas razões recursais, o embargante insurge-se contra esse entendimento, com reiteração da alegação de que os documentos que embasam a execução não constituem título executivo.

Destaca que
“a soma das notas fiscais 6543 e 8968, totalizam como valor principal ou de face de R$ 2.754,00 (dois mil e setecentos e cinquenta e quatro mil reais), sendo que desse total o Apelante/Exequente efetuou o pagamento de R$ 1.434,00 (um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais), restando um saldo já acrescido da multa de 2% e dos juros de 1% ao mês até a data de 13/12/2021, totalizando a importância devida de R$ 1.883,90 (mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos).”
Afirma que
“importância R$ 1.883,90 (mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos), é a que deve ser reconhecida como devida pelo apelante/executado, pois corrigida de juros de 1% ao mês e não juros de 1,8% ao mês como cobra a apelada/exequente, e sobre a qual verificado se ocorreu ou não a cobrança em duplicidade com a aplicação da legislação pertinente
”.

Assevera que, em relação a memória de cálculo das duplicatas em dólar, a conversão da variação cambial deve se operacionalizar na data do vencimento e corrigida de juros de 1% ao mês, e não convertida na data da propositura da ação executiva e juros de 1,8% ao mês como cobra a Apelada/Exequente.

Insiste na tese de que de vício de consentimento, pois a apelada/exequente juntou a Novação de Dívidas, para tentar justificar a cobrança abusiva de 1,8% ao mês de juros lançados sobre as Duplicatas, levando o Juízo Singular a erro, acatando os juros abusivos, vez que os juros legais não podem exceder a 1% (um por cento) ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil, e Súmulas 30, 294 e 296, do STJ, sendo os respectivos títulos assinados mediante coação, sob pena de não entrega dos fungicidas contratados.

Impugna os juros aplicados nas duplicatas, e pede a retirada do seu nome do Serasa.

Contudo, não lhe assiste razão.

A duplicata é título de crédito eminentemente causal, isto é, sua emissão depende da existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, na forma do disposto nos artigos 1º, 2º e 20, da Lei n.º 5.474/1968 (Lei das Duplicatas).

E, para a execução de duplicata sem aceite, exige-se que: a) seja levada a protesto; b) esteja acompanhada de documento que comprove a entrega e recebimento da mercadoria; e, c) o sacado não tenha recusado o aceite, nos moldes do disposto nos artigos 7º e 8º, da Lei n.º 5.474/1968.

É o que dispõe o artigo 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/1968:

“Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei”.

Sobre o assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVADA A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).

2. Não há falar em ausência de fundamentação se os argumentos apresentados pela parte foram rejeitados, notadamente quando a sentença expõe as razões de decidir. Precedentes.

3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

4. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 5. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução (Súmula 83 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1035871/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia, tal como lhe fora apresentada. 2. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução (art. 15 da Lei 5.494/68 combinado com os arts. 583 e 585, I, do CPC/73). Tribunal local que entendeu, com base no acervo fático e probatório, que o título foi protestado e está devidamente acompanhado dos comprovantes de entrega das mercadorias. Impossibilidade de reenfrentamento do acervo fático e probatório dos autos. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 597.295/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, em relação a cada uma das duplicatas objeto de execução (de n. 6335/1-1; 6508/1-1; 6543/1-2; 825/1-1 e 8968/1-1), a exequente/embargada apresentou nota fiscal, “ os Recibo de entrega de mercadoria” e “Instrumento de Protesto”, conforme se depreende dos documentos do ID nº 25437615 – 1º grau – Nº 1001135-46.2019.8.11.0078.

Como anotado pelo Magistrado singular, em relação ao pedido de repetição em débito: “Em análise ao documento anexado – comprovante de pagamento - pelo embargante em ID. 51009502, percebe-se que, de fato, foi adimplido, todavia, em data posterior ao vencimento da duplicata, ou seja, somente em 22/09/2017, cujo valor foi abatido da duplicata 6.543/01, permanecendo em aberto a quantia de R$124,76 representada pela duplicata 6.543/02, cujo referido débito foi objeto de novação de dívida entre as partes”. Destarte, houve novação da dívida, validado por instrumento particular em cartório de registro público em 21/12/2017, sendo certo que o apelante não conseguiu comprovar o vício de consentimento na novação das respectivas dívidas, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Diante desses fatos, ao contrário do que alega a apelante, as duplicatas constantes nos autos executivos consistem em títulos executivos extrajudiciais, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/1968, combinado com o artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Desse modo, evidente a inobservância à regra constante do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, pois além de serem insuficientes as alegações do apelante para afastar os elementos de prova carreados aos autos, nada apresentou no sentido de desconstituir o teor dos documentos apresentados pela exequente.

Quanto a alegação de excesso de execução, afirma o apelante que reconhece apenas a importância do valor a ser pago, quanto as notas fiscais 6543 e 8968, totalizam como valor principal ou de face de R$ 2.754,00 (dois mil e setecentos e cinquenta e quatro mil reais), sendo que desse total o Apelante/Exequente efetuou o pagamento de R$ 1.434,00 (um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais), restando um saldo já acrescido da multa de 2% e dos juros de 1% ao mês até a data de 13/12/2021, totalizando a importância devida
de R$ 1.883,90 (um mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos)
; bem como, em relação a soma das notas fiscais 6335, 6508 e 8254 (acordadas em dólar), totalizam como valor principal ou de face a importância de US$ 7.977,00 (sete mil e novecentos e setenta e sete dólares), sendo que esse total aplicada a conversão pela taxa Ptax do Sisbacen do dia anterior ao vencimento, obtivemos a importância em moeda nacional de R$ 26.229,50 (vinte e seis mil e duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), sobre esse valor foi acrescido a multa de 2% e os juros de 1% ao mês até a data de 13/12/2021, totalizando a importância devida de
R$ 40.852,14 (quarenta mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos)
.

Tais valores apresentados não representa o montante representado nas duplicatas, devendo ser rechaçados. Quanto à pretensão recursal no sentido de que a conversão do valor da dívida constantes das duplicatas em dólar deve-se considerar a data em que a obrigação deveria ser cumprida (data do vencimento) igualmente não prospera, adotando-se na origem a conversão na data do ajuizamento.

Ressalta-se que, cuidando-se de obrigação constituída por dívida em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve verificar-se, em regra, na data do efetivo pagamento, não em data pretérita (REsp nº 680.543/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 04/12/2006).

Ademais, a desvalorização da moeda brasileira não pode ser tida como pretensão de especulação, pelo credor, pois o problema não se colocaria caso a dívida tivesse sido paga no seu vencimento. Os efeitos da demora são imputáveis ao devedor que deixou de cumprir a obrigação no tempo devido e, no caso, deu-se a conversão na data do ajuizamento, o que ainda favorece o devedor, razão pela qual fica mantida.

Os juros de mora fixado em 1,5% não se demonstra desproporcional ou abusivo, em virtude do novo acordo firmado, e, no caso, incidem a partir do vencimento da obrigação, como bem decidido na origem, na forma do art. 397 do Código Civil.

Destarte a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida. Em razão do trabalho realizado em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).

Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022